Tribunal: TJDFT
Processo: 0056724-61.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a configuração de abandono da causa que autorize a extinção do feito, nos moldes do art. 485, inciso III e §1o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
4. No caso dos autos, o exequente permaneceu inerte durante um ano e quatro meses, descumprindo reiteradamente os comados judiciais para esclarecer o erro existente na CDA com relação à divergência entre o número de CPF e o nome da parte executada.
5. Diante da desídia do exequente de impulsionar o feito, que ficou parado por mais de trinta dias, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1o do CPC.
6. A extinção do feito por abandono não viola o princípio da primazia da resolução de mérito, vez que o próprio exequente não cumpriu com as ordens para impulsionar o feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 485, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1672283 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3o Turma Cível. Acórdão 1678160 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3o Turma Cível. Acórdão 1798722 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.